Tribunal: STF
Processo: ARE 1576774
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III 
DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONTAGEM DO TEMPO PARA INATIVIDADE, COMPUTANDO EM DOBRO O TEMPO DA SUA LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO GOZADAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE VEDAÇÃO A CONTAGEM FICTA DE TEMPO DE SERVIÇO, PREVISTA NO ART. 40, § 10, DA CRFB/88, ACRESCENTADO PELA EC 20/98 APENAS SE APLICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, EM RAZÃO 
DA DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO EXISTENTE. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 62, § 3º, DA LEI ESTADUAL 880/85 PELA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. O ART. 42, § 1º, DA CRFB/88 DESTACA DE FORMA EXPRESSA A APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO PARÁGRAFO 9º DO REFERIDO ART. 40 AOS SERVIDORES MILITARES, NÃO SE PODENDO APLICAR EXTENSIVAMENTE, SEM PREVISÃO CONSTITUCIONAL, NORMA MAIS RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTE DO STF. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO BOMBEIRO MILITAR A MODALIDADE DE CONTAGEM EM DOBRO DAS LICENÇAS ESPECIAIS E FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 40 da Constituição da República, com o argumento de que “a Constituição da República, em seu artigo 40, § 10, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, proíbe a contagem de tempo ficto em qualquer circunstância e para quaisquer servidores, sejam eles civis ou militares” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assentou que “a Corte local, ao permitir a contagem de tempo ficto (como, por exemplo, período de formação acadêmica anteriormente ao ingresso nas Corporações militares e férias e licenças especiais não-gozadas em dobro) para fins de reforma, julgou válido o artigo 62, § 3º, da Lei estadual nº 880/1985, a despeito de sua evidente incompatibilidade com o artigo 40, § 10, da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “julgando-se improcedentes as pretensões autorais de contagem de tempo ficto para passagem à inatividade, com a inversão dos ônus da sucumbência” (fl. 6, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há qualquer controvérsia acerca da qualidade da parte autora como militar fluminense e tampouco acerca da existência dos períodos cuja contagem em dobro (isto é, tempo ficto) pretende” (fl. 2, e-doc. 24). 



    Ressalta que “o recurso extraordinário foi interposto [também] com fundamento na alínea ‘c’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República, eis que o Colendo Colegiado a quo considerou válida a legislação castrense estadual em seu confronto com o artigo 40, § 10, da Carta Magna, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998” (fl. 3, 
e-doc. 24).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:



    “O detido exame da fundamentação do acórdão leva à conclusão de que a decisão se deu à luz da legislação local (Lei Estadual 
nº 808/85), razão pela qual a interposição de recurso excepcional esbarra no óbice da Súmula nº 280 do STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.



    Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do RE 1186921 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 19/05/2020, ‘(...) 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF (...)’. 



    Ademais, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, 
que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise 
fático-probatória, inadequada para interposição de recurso extraordinário. 



    Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do ARE 1385511 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 14/11/2022, ‘(...) A matéria controvertida depende da análise 
da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto 
fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário’.



    (...)



    Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso extraordinário, face ao óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: (...).



    Na realidade, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito pleiteado pelo servidor público, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual. 



    Portanto, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280. (RE 1.161.713 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 30-11- 2018, DJE 263 de 7-12-2018)” (fls. 2-5, e-doc. 22).



    No presente agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a impugnar a aplicação da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 2, e-doc. 24). Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade recursal ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 
n. 1.565.776-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Revisão de aposentadoria. Inadmissibilidade recursal. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Pela decisão agravada foi inadmitido o recurso extraordinário ao entendimento de que a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada seria reflexa e que, no mérito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte sobre a inconstitucionalidade da indexação de benefício ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com entendimentos supostamente contrários à decisão impugnada. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, impõe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme positivado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de julgados contrários, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não possui o condão de infirmá-la e resulta na inviabilidade do recurso, o que atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF. 7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios desvirtua a ampla defesa, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata 
dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE 
n. 1.545.129-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte agravante deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie, 
o que atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.565.732-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS  
n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Diferente do alegado pelo agravante, inviável recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. LOTEAMENTO: TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. QUALIDADE DE ASSOCIADA: QUESTÃO SUPERADA 
NA ORIGEM E DIRIMIDA COM BASE NA 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.564.178-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Oficial da polícia militar. Investigação social. Inaptidão. Súmulas 279 e 454/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.556.740-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Comprovado os óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora